Tribunal: TJSP
Processo: 1000160-74.2019.8.26.0282
Classe: Remessa Necessária Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Ação de internação compulsória com pedido de tutela de urgência - dependente de maconha e crack em estágio avançado – família hipossuficiente – terapia segregativa condicionada pelo artigo 4o da Lei 10.126/2001, excepcionalmente necessária para resgatar o paciente das fontes promíscuas até que os mecanismos internos de autossuperação voltem a vogar - garantia constitucional do pleno acesso à

Ementa:
Ação de internação compulsória com pedido de tutela de urgência - dependente de maconha e crack em estágio avançado – família hipossuficiente – terapia segregativa condicionada pelo artigo 4o da Lei 10.126/2001, excepcionalmente necessária para resgatar o paciente das fontes promíscuas até que os mecanismos internos de autossuperação voltem a vogar - garantia constitucional do pleno acesso à saúde - direito de todos e dever do Estado, semântica que se exaure na própria literalidade do enunciado - inteligência do artigo 196 e seguintes da Sexta Carta Republicana – sentença mantida – reexame necessário desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001037322
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa
Necessária Cível no 1000160-74.2019.8.26.0282, da Comarca de
Itatinga, em que é recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido
THEREZINHA MENDES LOURENÇO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao reexame necessário. V.U. Declara o
segundo juiz, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reexame necessário n° 1000160-74.2019.8.26.0282
Requerente: Therezinha Mendes Lourenço
Requeridos: Sérgio Marcos Tavares e Município
de Itatinga
Comarca: Itatinga
Vara: Vara Única
Juiz prolator: Dr. Wellington Barizon
TJSP (voto no 17623)
Ação de internação compulsória com pedido de
tutela de urgência - dependente de maconha e crack
em estágio avançado
família hipossuficiente

terapia segregativa condicionada pelo artigo 4o da
Lei 10.126/2001, excepcionalmente necessária para
resgatar o paciente das fontes promíscuas até que
os mecanismos internos de autossuperação voltem
a vogar - garantia constitucional do pleno acesso à
saúde - direito de todos e dever do Estado,
semântica que se exaure na própria literalidade do
enunciado - inteligência do artigo 196 e seguintes da
Sexta Carta Republicana
sentença mantida

reexame necessário desprovido
Reexame necessário de sentença exarada pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Itatinga, em ação ordinária com
pedido de internação compulsória, formulado por Therezinha Mendes
Lourenço para obrigar a Municipalidade de Itatinga a promover a
internação involuntária de seu filho Sérgio Marcos Tavares, dependente
de maconha e crack, acometido em estágio avançado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A r. sentença julgou procedente o pedido para
condenar o Município de Itatinga a custear o período de internação de
Sérgio Marcos Tavares, tornando assim definitiva a tutela antecipada
deferida às fls. 31/32. O Município de Itatinga, por força da sucumbência,
foi ainda condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados
em meio salário mínimo, nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC.
Considera-se necessário o reexame diante da
iliquidez da condenação, nos termos do enunciado da Súmula no 4901 do
A. STJ.
Manifestou-se a Egrégia Procuradoria-Geral
de Justiça pelo desprovimento do reexame necessário (fls. 195).
Tal, em abreviado, o relatório.
A Lei 10.216, sancionada em 2001 para tratar
dos direitos dos portadores de transtorno mental e do
redimensionamento da assistência psiquiátrica estabelece no artigo 4o
que a internação “em qualquer de suas modalidades só será indicada
quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes”.
O cognominado “movimento antimanicomial”,
1 “A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a 60 salários mínimos,
não se aplica a sentenças ilíquidas.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cuja teleologia é conscientizar sanitaristas, psiquiatras, assistentes
sociais e atores do Direito para o sofrimento coadjuvante
consubstanciado na ruptura dos laços afetivos, sociais e das
multifacetadas e dolorosas amputações em todos os níveis que a vida
asilar inflige, à curialidade não alcança episódios de extremada graveza
psicopatológica em que a vida da pessoa dependente e de terceiros são
colocadas sob periclitação.
Tampouco abarca aqueles em que a eficácia da
terapia depende do isolamento temporário do paciente das condições
ambienciais
patógenas,
imprescindindo-se
resgatá-lo
das
fontes
promíscuas e lhes ministrar fármacos potentes até que os mecanismos
de autossuperação voltem a vogar e, sobremais, jarretar-se o risco
iminente de virem a ser presos por algum crime grave, instrumentalizado
a fomento da dependência, com o confisco da liberdade e, por então, da
eurritmia da vida.
Entranhada que foi a declaração médica (fls.
60/61) a dar-se conta de que o beneficiário da injuntiva judicial
imprescinde da internação compulsória para resgatar a saúde, tal já se
erige à suficiência, em termos probantes, para a fruição do direito certo e
líquido à assistência terapêutica.
Ao administrador realmente compromissado com
a modernidade e a ética não é mais legitimamente consentido esquivar-
se, sob nenhum pretexto, de atender a este que está catalogado entre os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mais imponentes direitos de cidadania e quanto mais se venha a trilhar
os objetivos de uma Administração Pública de perfil gerencial2 tanto
mais estas controvérsias tenderão a ser equacionadas a prescindir-se da
judicialização.
Vem de vedro, aliás, que o direito à saúde já não
mais infunde disceptações plausíveis nos Tribunais e neste sentido tem
sido também a posição do Excelso Pretório:
AUSÊNCIA
DE
INGERÊNCIA
NO
PODER
DISCRICIONÁRIO DO PODER EXECUTIVO. ARTIGOS
20, 60 E 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
1. O direito a saúde é prerrogativa constitucional
indisponível, garantido mediante a implementação de
políticas públicas, impondo ao Estado a obrigação de
criar condições objetivas que possibilitem o efetivo
acesso a tal serviço.
2. É possível ao Poder Judiciário determinar a
implementação pelo Estado, quando inadimplente, de
políticas públicas constitucionalmente previstas,
sem que haja ingerência em questão que envolve o
poder
discricionário
do
Poder
Executivo.
Precedentes.
3. Agravo regimental improvido". (STF
AI 734487
2 “Realmente, com o desenvolvimento dos conceitos da administração pública
gerencial, que revelam, por sinal, grande influência do pragmatismo do direito
público anglo-saxônico, passou-se a reconhecer não ser o bastante a prática de
atos que, simplesmente, estejam aptos a produzir os resultados juridicamente dele
esperados, o que atenderia apenas ao conceito clássico de eficácia. Exigiu-se mais,
que esses atos deveriam ser praticados com tais qualidades intrínsecas de
excelência, que possibilitassem lograr o melhor atendimento possível das
finalidades para ele previstas em lei“ - DIOGO DE FIGUEIREDO MOREIRA NETO,
Aspectos Administrativos da Proteção e Integração das Pessoas Portadoras de
Deficiência, Forense, Rio de Janeiro, 2001, p. 103.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AgR/PR, rel. Min. ELLEN GRACIE, 2a Turma
julg.
03.08.2010, No mesmo sentido: RE 367432 AgR/PR j.
20.04.2010 e RE 603575 AgR/SC j. 20.04.2010).
A decisão que assegura acesso igualitário e
universal à internação compulsória de dependentes químicos para
tratamento de saúde, ainda que individualmente, é ressabido, não se
inocula de inconstitucionalidade ante o disposto no artigo 196, da CRFB.
Se se trata de “direito de todos”, a semântica
se exaure na própria literalidade do enunciado, prescindindo-se de mais
alongadas digressões.
Neste compasso, dentro da integralidade do
direito à saúde, constitucionalmente assegurado, não há como excluir de
sua abrangência as medidas segregativas quando os tratamentos
ambulatoriais se revelem ineficazes.
Por óbvio, a garantia constitucional compreende
os meios adequados à mantença do equilíbrio do organismo, no qual se
insere não somente a assistência médica, mas também outras ações
terapêuticas como direito autônomo, necessárias muitas vezes ao
combate da doença ou até mesmo para preveni-la ou controlá-la. A
corroborar tal análise a Lei no 8.080/90 em seu art. 6o, I, “d”, inclui no
campo de atuação do SUS a “assistência terapêutica integral,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inclusive farmacêutica”.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual, à guisa de recomendação 3 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente balizam
esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os
quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados,
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de
serem recepcionados como procrastinatórios:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
3 “A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in Handelsgesetzbuch Grosskomentar Begründet
von H. Staub, Dritter Band, 1. Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhang zu § 349, anot. 1 (338). RGRK-
STEFFEN, anot. 3 ao 676, in SOERGEN Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 3, 11a ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico4.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
4 4 EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima” (PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento se
realizarão por meio virtual.
Postas tais premissas, por meu voto, nego
provimento ao reexame necessário.
SOUZA MEIRELLES
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 52.137
Remessa Necessária Cível no 1000160-74.2019.8.26.0282
Comarca: Itatinga
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorrido: Therezinha Mendes Lourenço
Interessados: Sergio Marcos Tavares e Prefeitura Municipal de Itatinga
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do Relator penso, entretanto, seja meu dever
esclarecer que o não acompanho na parte final de sua manifestação, aquela
referente à antecipação de seu entendimento acerca dos embargos de
declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do Relator o reconhecer estar ele antecipando-se às
partes, para estabelecer critérios de admissibilidade de eventuais, futuros e
incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Nem se diga tratar-se de recomendação
. A atividade judicial guia-se pelo
aforismo da mihi facto dabo tibi jus, onde não se encontra nenhuma referência,
ainda que singela, à possibilidade de recomendar ou aconselhar.
Do mesmo modo, a eventual ocorrência de interesse público “em agilizar
o acesso aos Tribunais Superiores da República ” (sic) não pode servir como
justificativa para coarctar o direito da parte em obter esclarecimentos a respeito
do julgado, sempre que verificadas as hipóteses legais.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo Relator, não o subscreve em relação à prepostera abordagem da
questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
F8D9F7E
11
12
Declarações de
Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
139B3B27
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000160-74.2019.8.26.0282 e o código de confirmação da tabela acima.